Tribunal: TJSP
Processo: 1029541-91.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo CPC – Acórdão que aprecia toda a matéria objeto do recurso – Decisão completa – Omissão e contradição não configuradas – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029541-91.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JAIR VALÉRIO JÚNIOR, é embargado S/A O ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029541-91.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no
3337 - gc50
2
Voto no 33337/TJ –Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1029541-91.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Jair Valério Júnior
Embargada: S/A O Estado de São Paulo
Comarca: Foro Central Cível 20a Vara Cível
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Não
ocorrência dos vícios previstos nos incisos do
art.1.022 do Novo CPC Acórdão que aprecia toda
a matéria objeto do recurso Decisão completa
Omissão e contradição não configuradas
Via
recursal eleita que não se presta ao reexame do
julgado Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. Acórdão de fls. 155/160 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso, interposto para reverter sentença que reconheceu
ilegitimidade passiva da ré, condenando o autor ao pagamento de custas e
honorários advocatícios.
O embargante, alegando existência de vícios
no julgado pelas razões expostas a fls. 01/14, pretende saná-los.

É o relatório.
Com efeito, é cediço que o presente recurso
tem os seus contornos definidos no artigo 1.022 do atual CPC, objetivando
apenas complementar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições, não se revestindo de propósitos infringentes.
No caso em apreço, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer vício que justifique a oposição dos embargos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029541-91.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no
3337 - gc50
3
sobretudo porque o acórdão apreciou a matéria devolvida para reexame nesta
instância, sem ultrapassar seus limites nem ficar aquém do alegado.
Convém ressaltar que, estando suficientemente
fundamentada a conclusão adotada no decisum, não caracteriza omissão,
sanável pela via dos embargos de declaração, a falta de pronunciamento
judicial acerca de todos os argumentos, jurisprudências ou dispositivos legais
citados pelas partes.
A fixação dos honorários feita pelo magistrado
a quo se mostra adequada, conforme pode se depreender do acórdão, no
seguinte trecho: “(...) tem-se que o magistrado atendeu ao montante solicitado
na petição inicial e que, sobretudo, tal fixação está de acordo com o trabalho, o
tempo dispendido, a complexidade da causa e demais elementos elencados no
art. 49 do Código de Ética da OAB”.
Assim, não há omissão quanto a manutenção
dos honorários no patamar fixado pelo magistrado. Ressalto, mais uma vez,
que os embargos de declaração não são aptos a reformar decisão em razão
do inconformismo da parte.
Ademais, quanto ao pedido de julgamento de
inconstitucionalidade dos dispositivos legais da Lei 12.965/2014, razão não
assiste ao embargante, isso porque, não houve omissão, já que, pelo contrário,
houve aplicação expressa de tais dispositivos.
Já se manifestou o E. Superior Tribunal de
Justiça: O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos
os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões
relevantes sejam apreciadas. (REsp 844.778/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 08.03.2007, DJ 26.03.2007 p. 240)
Na realidade, os argumentos apresentados
pela embargante apenas refletem o seu inconformismo com o resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029541-91.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no
3337 - gc50
4
julgamento e a sua intenção em modificá-lo discutindo a tese abraçada no V.
acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
No
que
tange
à
alegação
de
suposta
contradição no julgado, tal pleito também não merece prosperar. Isso porque,
não é porque houve um sopesamento de princípios que não é possível que
seja aplicada uma norma infraconstitucional. Houve o sopesamento de
princípios e, ao final, tendo um deles prevalecido, foi aplicada a norma
infraconstitucional. Destarte, ausente contradição no julgado.
Com
relação
ao
prequestionamento,
o
art.1.025, caput do CPC, trata o tema de maneira expressa, no seguinte
sentido: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Assim, tem-se prequestionada a matéria pela
mera interposição do recurso, considerando-se o teor do exposto no artigo
referido.
Anote-se que, no caso de oposição de novos
embargos, verificado o seu nítido intuito protelatório, poderá ser imposta multa,
nos termos do art. 1.026, do CPC.
Diante do exposto, rejeito os embargos
apresentados.
ALVARO PASSOS
Relator